Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-14.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731564-14.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO AFONSO DA SILVA, SUELI DAS GRACAS BOTELHO DA SILVA EMBARGADO: SILVA &amp; RIBEIRO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME, SILVA &amp; BOTELHO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, RAPHAEL BOTELHO DA SILVA, DURVAL DE AZEVEDO MANZI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da sua deserção. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Conforme consignado na decisão de ID. 32073726, no presente caso o recorrente não faz jus à gratuidade de justiça, não comprova e tampouco declara a sua hipossuficiência. Na forma do art. 105 do Código de Processo Civil, exige-se procuração com poderes específicos para assinatura de declaração de hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples afirmação do advogado em petição de recurso inominado de que o recorrente não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da parte, ou o seu requerimento de concessão do benefício. Ressalto que a procuração de ID. 31619516 não possui o poder específico citado. Veja o teor do artigo citado: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.” Ademais, não há no processo pedido acompanhado de declaração de hipossuficiência ou comprovação de hipossuficiência, conforme afirma o patrono do recorrente em recurso inominado, de forma que o não conhecimento do recurso pela deserção é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L